Tribunal: TJBA
Processo: 8039834-21.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8039834-21.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL e outros

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA, FABIANI OLIVEIRA BORGES DA SILVA

APELADO: YOLANDA DE CARVALHO TINEL e outros

Advogado(s)
:
FABIANI OLIVEIRA BORGES DA SILVA, MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR.
APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO
. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PACIENTE PORTADORA DE ESTENOSE AÓRTICA VALVAR SEVERA DEGENERATIVA. RECOMENDAÇÃO MÉDICA DE IMPLANTE PERCUTÂNEO DE VÁLVULA AÓRTICA
(TAVI).
NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE. ABUSIVIDADE.

ABORDAGEM TERAPÊUTICA A SER ESCOLHIDA
PELO MÉDICO ASSISTENTE.
ARESTOS DO STJ.
DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$
3
.000,00
.
MAJORAÇÃO
PARA R$10.000,00.
RECURSO DA RÉ IMPROVIDO.
RECURSO
ADESIVO DA AUTORA
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8039834-21.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante
CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
e outros e como apelada
YOLANDA DE CARVALHO TINEL
e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
conhecer e

negar provimento ao recurso da parte ré, e conhecer e dar provimento ao recurso adesivo da parte autora
,
nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator